Tribunal: TJBA
Processo: 8029328-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029328-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RUI MAGALHAES HENRIQUES

Advogado(s)
:
VANUSA SANTOS FRANCA

AGRAVADO: CARLOS SOUZA ROSA

Advogado(s)
:
BRUNO LAGO HEITZ, ESTEVAO MOTTA BUCCI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO OU TERATOLOGIA. DECISÃO MANTIDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de manutenção de posse em ação possessória, com fundamento na comprovação da posse e da turbação recente praticada pelo agravante.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar possessória em favor do recorrido, nos termos do art. 561 do CPC; e
(ii) saber se a decisão de primeiro grau merece ser reformada em razão da insurgência da parte agravante quanto à suposta ausência de elementos que justifiquem a medida.

III. Razões de decidir

A propriedade de bens imóveis não é suficiente para afastar o benefício da justiça gratuita, quando comprovada a hipossuficiência econômica do agravado.

Estando presentes os requisitos do art. 561 do CPC – posse anterior, turbação recente e continuidade da posse –, a concessão da liminar possessória é medida que se impõe.

Em sede de agravo de instrumento, a decisão liminar deve ser mantida quando não demonstrada ilegalidade manifesta ou abuso de poder por parte do juízo de origem, prevalecendo o princípio da confiança no magistrado que detém contato direto com a realidade local.

A jurisprudência pacífica deste Tribunal estabelece que decisões concessivas ou denegatórias de liminar possessória somente podem ser reformadas quando teratológicas ou contrárias à prova dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 0000682-47.2017.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 10.07.2018; TJBA, AI nº 0011638-25.2017.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 13.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8029328-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante RUI MAGALHAES HENRIQUES e como agravado CARLOS SOUZA ROSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)